Tribunal: TJMT
Processo: 1002069-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002069-39.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[REGINA DE ALMEIDA LUCIANO - CPF: 834.400.971-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), CLAUDINEIA NUNES GOVEIA - CPF: 975.051.101-87 (VÍTIMA), REGINA DE ALMEIDA LUCIANO - CPF: 834.400.971-53 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 895.219.431-49 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002069-39.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: REGINA DE ALMEIDA LUCIANO
PACIENTE: CARLOS ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – DECURSO DO PERÍODO FIXADO PELO JUÍZO PARA UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO – EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DA DEFESA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A aferição do excesso de prazo deve ser feita em cada caso concreto, com a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

Constatada a existência de constrangimento ilegal por ausência de prestação jurisdicional, é cabível a concessão parcial da ordem, apenas para ratificar a liminar que determinou ao juízo singular a apreciação do pleito defensivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002069-39.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: REGINA DE ALMEIDA LUCIANO
PACIENTE: CARLOS ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de CARLOS ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA, contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que impôs o uso de tornozeleira eletrônica e outras cautelares diversas da prisão [art. 319, CPP] pela prática, em tese, do crime de perseguição, por duas vezes [art. 147-A, c/c art. 61, II,
a,
na forma do art. 71, todos do CP].

Aduz que, após a prisão em flagrante do paciente, em
03/05/2021
, foi determinado o monitoramento eletrônico dele pelo prazo de 6 [seis] meses. Decorridos mais de 3 [três] meses do término do prazo assinalado, ele permanece utilizando o artefato.

Verbera que, vencido o interregno assinalado em 03/11/2021, requereu a retirada da tornozeleira e, no dia 17 daquele mês, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à pretensão, mas que, até a data do ajuizamento desta ação mandamental, não havia pronunciamento judicial, o que, no entendimento da impetrante, caracteriza a falta de justa causa e o constrangimento ilegal por excesso de prazo no cumprimento da sobredita medida.

Pede a concessão da ordem, para que seja determinada a imediata retirada do aparelho, com o encerramento do monitoramento eletrônico.

Deferi parcialmente a liminar, apenas para determinar que o pedido da defesa fosse examinado pelo juízo
a quo
, no prazo de 5 [cinco] dias.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela prejudicialidade do
writ
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002069-39.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já me pronunciei quando da análise do pedido liminar, o impetrante almeja, por meio desta ação mandamental, a retirada da tornozeleira eletrônica do paciente, o que não se afigura possível, por configurar evidente supressão de instância, uma vez que não houve pronunciamento judicial sobre o pedido na instância singela.

Se, de um lado, não se afigura cabível apreciar o pedido que não foi objeto de apreciação judicial, sob pena de supressão de instância, de outro não se pode ignorar que a inércia do juízo singular caracteriza o excesso de prazo, o que motivou a concessão parcial da liminar, em
11/02/2022
, tão somente para que aquele juízo monocrático se pronunciasse sobre o pleito.

Em
14/02/2022
, a autoridade coatora informou que apreciou e deferiu o pedido formulado pela defesa do paciente, determinando a retirada da tornozeleira eletrônica.

Desse modo, ao contrário do que sustenta a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer lançado nos autos, não é o caso de
prejudicialidade
do
writ
, e sim de concessão parcial da ordem, uma vez que
a decisão da instância singela ocorreu
depois
da ciência da autoridade coatora acerca da liminar que deferi
.

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de CARLOS ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA, apenas para ratificar a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022